Tribunal: CARF
Processo: 13884.000962/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.000962/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.093 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
ANICETO ALVES BRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DESPESAS QUE PODERÃO SER
EXCLUÍDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO.
Sobre o total dos rendimentos recebidos em ação judicial, poderá ser deduzida
a despesa relativa aos honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem
indenização, na exata dicção do art. 12-A, § 2o, da Lei no 7.713/88.
Afasta-se do lançamento os valores dos honorários advocatícios associados aos
rendimentos recebidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para excluir os honorários advocatícios apurados sobre os
rendimentos tributáveis, no valor remanescente de R$ 44.140,00, da base de cálculo do imposto
de renda do ano-calendário de 2005, exercício de 2006. Vencida a conselheira Claudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez que deu provimento parcial em menor extensão.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2005,
exercício de 2006, no valor de R$ 12.568,77, já acrescido de multa de ofício e juros de mora, em
razão da dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 1.404,00, da dedução indevida de
despesas médicas, no valor de R$ 468,55, e da omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 82.699,79, conforme se depreende da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000962/2009-59
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.093 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000962/2009-59

notificação de lançamento constante dos autos, culminando com a apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 5.911,66 (fls. 9/14).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 17-50.766, proferido pela 11a Turma da Delegacia da
Receita Federal em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 81/85):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2006 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, através da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 08/13.

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a glosa de R$
1.404,00 correspondente à Dedução Indevida de Dependentes, a glosa de R$ 468,65
correspondente à Dedução Indevida de Despesas Médicas e a Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de Ação Trabalhista, no
valor de R$ 82.699,79.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 01/02, e dos documentos de fls.
03/07 e 21/49, alegando, em síntese, que:
Os honorários pagos ao advogado Cláudio Hirata - CPF: 183.066.048-90, somam R$
67.580,00, sendo R$ 48.440,00 pagos em 24.01.2005 e R$ 19.140,00 pagos em
10.02.2005;
Foram pagos honorários de R$ 25.000,00 ao advogado Alberto Leite Fernandes -
CPF: 732.662.488-72, nos autos do Processo no 927/2004, ação de arbitramento de
honorários, que tramitou junto a Terceira Vara Cível da Comarca de Pindamonhangaba,
conforme petição devidamente despachada pelo MM. Juiz em data de 25.01.2005;
O total de honorários advocatícios pagos foi de R$ 95.580,00, no ano de 2005, os qual
deverá ser deduzido nos rendimentos auferidos pelo requerente no mencionado ano;
Requer, diante do exposto, sejam considerados os documentos que ora junta, o que
certamente restará na comprovação da devida restituição em seu favor.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.093 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000962/2009-59

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 06/06/2011 (fls. 89), o contribuinte, em 29/06/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 90/92), reportando-se e repisando as alegações da peça
impugnatória, no sentido de que arcou com pagamento dos honorários advocatícios aos patronos
que conduziram a reclamatória trabalhista no 895/2000 que tramitou na Vara do Trabalho de
Pindamonhangaba, no valor total de R$ 92.580,00, requerendo, ao final, o provimento do recurso
para se considerar os recibos e documentos de quitação apresentados, o que certamente restará a
devida restituição do imposto de renda em seu favor.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 93/107.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
judicial – Dos honorários advocatícios pagos:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve o
lançamento em face da omissão de rendimentos apurada, em face do processamento da
DAA/2006, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 5.911,66, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado, no sentido do
acatamento da exclusão das despesas havidas com honorários advocatícios, relativas à condução
da ação trabalhista necessária ao recebimento dos rendimentos auferidos.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.093 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000962/2009-59

Visando suprir o ônus que lhe competia, traz novamente aos autos, dentre outros e
em especial, cópia dos recibos de pagamento ao advogado Cláudio Hirata e da petição de acordo
e decisão homologatória, proferida nos autos da ação de Arbitramento de Honorários, movida
pelo advogado Alberto Leite Fernandes (fls. 102/107).
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção do lançamento contidos na decisão recorrida (fls.
83/85):
Impugnação Parcial
A impugnação é PARCIAL, pois não contesta a glosa de dependentes e a glosa de
despesas médicas, no valor total de R$ 1.872,65, tomando-se tais matérias
incontroversas e o crédito tributário delas resultante definitivo e exigível.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de Ação
Trabalhista.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 82.699,79, auferidos da fonte pagadora
SERED Industria S.A - CNPJ: 46.313.870/0001-11.
Os valores foram calculados com base nos documentos apresentados à fiscalização, nos
seguintes termos:
1. Guias Lev + IRRF + INSS = R$ 233.586,50
2. Rendimentos lsentos = R$ 40.553,18
3. Honorários Comprovadamente Pagos = R$ 18.100,00
4. Rendimentos Declarados = R$ 92.233,53
5. Omissão de Rendimentos (1-2-3-4) = R$ 82.699,79
O Impugnante alega que pagou honorários advocatícios no montante de R$ 92.580,00
(R$ 48.440,00 + 19.140,00 + 25.000,00) e que tal valor deve ser deduzido dos
rendimentos recebidos.
(...)
Os documentos acostados aos autos não fazem prova, nos termos da legislação acima,
do pagamento dos referidos valores aos advogados Claudio Hirata e Alberto Leite
Fernandes. Não há nos autos prova da transferência dos valores aos advogados nem
outros documentos que comprovem o efetivo pagamento destes valores.
O Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99 é claro ao dispor no parágrafo único de
seu art. 59 que as despesas judiciais, inclusive com advogados, podem ser deduzidas
dos rendimentos recebidos, desde que tenham sido pagas pelo contribuinte.
Assim, somente com a comprovação da efetiva transferência do numerário aos
advogados se poderia considerar dedutíveis tais despesas dos rendimentos recebidos.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Cabe ressaltar, que por força do art. 12 da Lei no 7.713/88, norma aplicável aos
rendimentos recebidos no ano-calendário de 2005 e objeto do lançamento, as despesas com
advogados, de fato, poderão ser excluídas dos rendimentos recebidos, e os documentos carreadas
aos autos estão a demonstrar a ocorrência do pagamento da verba honorária aos patronos do
Recorrente, cujo labor resultou no recebimento dos rendimentos provenientes da demanda
judicial trabalhista no 895/2000 mova contra a empresa SERED INDUSTRIAL S/A, que
tramitou na 1a Vara do Trabalho de Pindamonhangaba/SP (fls. 40/56).
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.093 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000962/2009-59

Da leitura do acordo firmado entre o Recorrente e advogado Cláudio Hirata, mais
precisamente em seu item 5, o aludido patrono “dá plena geral e raza quitação nos honorários
advocatícios recebidos no valor de R$ 37.240,00” referentes aos contratos de prestação de
serviços celebrados (fls. 56/58). Já em relação ao segundo advogado Alberto Leite Fernandes, o
acordo judicial firmado nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários no 927/04 ajustou o
pagamento da verba honorária de R$ 25.000,00, “servindo o presente instrumento devidamente
assinado pelas partes como recibo de quitação” e “com a efetivação do pagamento que ocorre
neste ato, as partes desde já e de comum acordo desistem do direito da interposição de qualquer
tipo de recurso admitido em direito”, ao teor dos itens 2 e 7 da petição formalizada (fls. 5/07 e
104/106), acordo este homologado judicialmente em 25/01/2005 (fls. 103).
Portanto, ao meu sentir, restando comprovado que o pagamento de R$ 62.240,00
(R$ 37.240,00 + R$ 25.000,00) representou a verba honorária paga aos advogados Cláudio
Hirata e Alberto Leite Fernandes pela condução da reclamatória trabalhista no 895/2000, e
levando-se em conta que a fiscalização reconheceu a este título, apenas a quantia de R$
18.100,00, deverá ser excluído o valor comprovadamente pago remanescente da conta para
incidência tributária, na exata dicção da legislação de regência.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, para excluir os honorários advocatícios apurados sobre os
rendimentos tributáveis, no valor remanescente de R$ 44.140,00, da base de cálculo do imposto
de renda do ano-calendário de 2005, exercício de 2006.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital